Tribunal: STM
Processo: 7000255-35.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ANTERIOR. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO. EMBARGOS DA ACUSAÇÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DA DEFESA PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido em agravo interno criminal que, por unanimidade, manteve a decisão monocrática de não conhecimento de embargos de declaração anteriores, em razão de manifesta intempestividade. Na presente insurgência, a Defesa alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando a impossibilidade material de produzir prova da tempestividade devido a bloqueios institucionais, além de suscitar fatos supervenientes e suspeição de Magistrados. Por sua vez, o Ministério Público Militar também opõe embargos de declaração apontando omissão do Acórdão quanto à necessidade de determinação imediata da certificação do trânsito em julgado da condenação e consequente expedição de guia de recolhimento para início do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acórdão que confirma o não conhecimento de recurso por intempestividade incorre em omissão ao não determinar a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação criminal ; e (ii) estabelecer se a oposição de Embargos de Declaração com nítido intuito revisional e caráter protelatório prejudica a análise do recurso e autoriza a imediata baixa dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O recurso manifestamente intempestivo carece de aptidão jurídica para interromper ou suspender o prazo destinado à formação da coisa julgada. 2. O trânsito em julgado opera-se como consequência automática e necessária da preclusão máxima das vias recursais, não se sujeitando ao arbítrio ou à conveniência das partes. 3. O Acórdão que se limita a chancelar a intempestividade recursal padece de omissão sanável pela via dos aclaratórios quando deixa de consignar os efeitos imediatos da estabilização da decisão condenatória. 4. A reiteração de expedientes processuais inadequados e a busca por rediscutir o mérito de questão preclusa sob o pretexto de vícios formais configuram conduta protelatória incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual. 5. A natureza puramente procrastinatória dos embargos de declaração da defesa esvazia o interesse recursal diante do trânsito em julgado já operado, acarretando a prejudicialidade da insurgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração do Ministério Público Militar providos e prejudicados os Embargos de Declaração da Defesa por decisão unânime. Tese de Julgamento 1. A ausência de interrupção do prazo recursal por força de recurso intempestivo acarreta o trânsito em julgado imediato da condenação. 2. O manejo de Embargos de Declaração com manifesto propósito protelatório e de rediscussão de matéria preclusa impõe o reconhecimento de sua prejudicialidade e autoriza a baixa imediata dos autos. Dispositivos relevantes citados CPPM, arts. 215, 439, alínea "b", 540 e 579. Regimento Interno do STM (RISTM), arts. 13, inciso V, 130 e 131, § 1º. Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada STF, ARE 934738 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 07.03.2017. STM, Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 08/10/2020. STM, Agravo Interno Criminal nº 7000093-74.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 22/05/2025. STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000611-98.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 24/04/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-35.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
ACOLHER, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA, SUPRINDO A OMISSÃO APONTADA, DETERMINAR A
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL Nº
7000100-55.2022.7.07.0007, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO,
JULGANDO, EM CONSEQUÊNCIA, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, DETERMINANDO, AINDA, QUE
EVENTUAIS PEÇAS QUE VENHAM A SER PROTOCOLADAS NESTA CORTE,
EM QUALQUER DOS FEITOS RELATIVOS À REFERIDA AÇÃO, SEJAM
DESENTRANHADAS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000255-35.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000858-45.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: OS MESMOS
INTERESSADO: ADRIANA HELENA RODRIGUES DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDREA RODRIGUES DA SILVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ANTERIOR.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO IMEDIATO. EMBARGOS DA ACUSAÇÃO ACOLHIDOS.
EMBARGOS DA DEFESA PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido em agravo
interno criminal que, por unanimidade, manteve a decisão monocrática de não
conhecimento de embargos de declaração anteriores, em razão de manifesta
intempestividade. Na presente insurgência, a Defesa alega a existência de
omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando a impossibilidade
material de produzir prova da tempestividade devido a bloqueios institucionais,
além de suscitar fatos supervenientes e suspeição de Magistrados. Por sua vez, o
Ministério Público Militar também opõe embargos de declaração apontando
omissão do Acórdão quanto à necessidade de determinação imediata da
certificação do trânsito em julgado da condenação e consequente expedição de
guia de recolhimento para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acórdão que confirma o não
conhecimento de recurso por intempestividade incorre em omissão ao não
determinar a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação
criminal ; e (ii) estabelecer se a oposição de Embargos de Declaração com
nítido intuito revisional e caráter protelatório prejudica a análise do recurso e
autoriza a imediata baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
O recurso manifestamente intempestivo carece de aptidão jurídica para
interromper ou suspender o prazo destinado à formação da coisa julgada.
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.
O trânsito em julgado opera-se como consequência automática e
necessária da preclusão máxima das vias recursais, não se sujeitando ao
arbítrio ou à conveniência das partes.
3.
O Acórdão que se limita a chancelar a intempestividade recursal padece
de omissão sanável pela via dos aclaratórios quando deixa de consignar os
efeitos imediatos da estabilização da decisão condenatória.
4.
A reiteração de expedientes processuais inadequados e a busca por
rediscutir o mérito de questão preclusa sob o pretexto de vícios formais
configuram conduta protelatória incompatível com os deveres de lealdade
e boa-fé processual.
5.
A natureza puramente procrastinatória dos embargos de declaração da
defesa esvazia o interesse recursal diante do trânsito em julgado já
operado, acarretando a prejudicialidade da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do Ministério Público Militar providos e prejudicados
os Embargos de Declaração da Defesa por decisão unânime.

Tese de Julgamento
1.
A ausência de interrupção do prazo recursal por força de recurso
intempestivo acarreta o trânsito em julgado imediato da condenação.
2.
O manejo de Embargos de Declaração com manifesto propósito
protelatório e de rediscussão de matéria preclusa impõe o reconhecimento
de sua prejudicialidade e autoriza a baixa imediata dos autos.
Dispositivos relevantes citados
CPPM, arts. 215, 439, alínea "b", 540 e 579.
Regimento Interno do STM (RISTM), arts. 13, inciso V, 130 e 131, § 1º.
Lei nº 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada
STF, ARE 934738 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j.
07.03.2017.
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM, Embargos de Declaração nº 7000569-88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, j. 08/10/2020.
STM, Agravo Interno Criminal nº 7000093-74.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Leonardo Puntel, j. 22/05/2025.
STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000611-98.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 24/04/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer e acolher, com efeitos modificativos, os
Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para, suprindo a
omissão apontada, determinar a imediata certificação do trânsito em julgado da ação penal nº
7000100-55.2022.7.07.0007, independente da publicação do acórdão, julgando, em
consequência, prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, determinando,
ainda, que eventuais peças que venham a ser protocoladas nesta Corte, em qualquer dos feitos
relativos à referida ação, sejam desentranhadas.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Dr. HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA, atuando em causa própria, e pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM). Ambos os recursos incidem sobre o Acórdão proferido no Agravo Interno
Criminal nº 7000858-45.2025.7.00.0000/DF (Evento 65), que, por unanimidade, manteve a
Decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração nº 7000837-
69.2025.7.00.0000/DF, por manifesta intempestividade.
O processo principal, Apelação Criminal nº 7000100-55.2022.7.07.0007/PE,
teve origem em ação penal na qual o ora Embargante foi condenado em primeira instância
pela prática dos crimes de denunciação caluniosa, difamação e injúria. Em grau de recurso,
esta Corte, em Acórdão proferido em 23 de outubro de 2025 (Evento 143), por unanimidade,
rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, negou provimento ao apelo ministerial,
dando provimento parcial ao recurso defensivo para absolver o Acusado do crime de
difamação (art. 215 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. A pena
final foi unificada em 3 (três) anos e 1 (um) mês de privação de liberdade, sendo 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão pela denunciação caluniosa e 5 (cinco) meses de detenção
pela injúria, em regime inicial aberto.
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contra esse Acórdão, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000837-
69.2025.7.00.0000/DF, os quais tiveram seu seguimento negado por Decisão monocrática
deste Relator, em razão da manifesta intempestividade, visto que a intimação do Acórdão
ocorreu em 7 de novembro de 2025 e o recurso foi protocolado somente em 24 de novembro
de 2025, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias.
Inconformada, a Defesa interpôs o Agravo Interno nº
7000858-
45.2025.7.00.0000/DF, insistindo na tese de tempestividade e alegando equívoco na
informação de prazo constante do sistema eletrônico. O recurso foi conhecido, mas, no
mérito, rejeitado por unanimidade pelo Plenário, mantendo-se integralmente a Decisão que
reconheceu a intempestividade dos Embargos originários (Evento 65).
Agora, a Defesa opõe os presentes Embargos de Declaração (Evento 74),
alegando que o Acórdão proferido no Agravo Interno padece de omissão, contradição e
obscuridade.
Sustenta, em síntese, que o julgado não enfrentou o núcleo de seus argumentos,
que transcendem a mera contagem de prazo. Afirma que o Tribunal se omitiu quanto à
impossibilidade material de a Defesa produzir prova objetiva da tempestividade, em razão de
um suposto "bloqueio institucional" que incluiu a negativa de certidões, o não conhecimento
de petições e o desentranhamento de peças processuais.
Aponta contradição no fato de o sistema judicial exigir uma prova e, ao mesmo
tempo, inviabilizar os meios para sua produção. Alega, ainda, a existência de fato
superveniente (arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal em seu favor), a
possível suspeição de magistrados e a ocorrência de um "fechamento institucional defensivo",
que violaria suas prerrogativas profissionais. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos,
com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão ou, subsidiariamente, anulá-lo, além de
prequestionar diversos dispositivos legais e constitucionais.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar também opôs Embargos de
Declaração (Evento 1), apontando omissão no mesmo Acórdão. Argumenta o Parquet que,
uma vez declarada a intempestividade do recurso defensivo e confirmada essa Decisão pelo
Tribunal em Agravo Interno, o trânsito em julgado da condenação já se operou, não podendo
ficar à mercê da vontade da Parte.
Requer, assim, que seja suprida a omissão para determinar-se a imediata
certificação do trânsito em julgado e a consequente expedição da Carta de Guia para início do
cumprimento da pena, conferindo efetividade à Decisão condenatória.
É imperioso registrar que o presente feito se insere em um contexto de
sucessivas e reiteradas manifestações, recursos e incidentes processuais apresentados pela
Defesa ao longo de toda a tramitação do processo. Conforme se extrai do relatório do
Acórdão da Apelação (Evento 143), o ora Embargante protocolou inúmeras petições,
"denúncias" e representações contra magistrados, membros do Ministério Público e oficiais
militares, além de ter impetrado diversos Mandados de Segurança e outras medidas que, em
sua maioria, não foram conhecidas ou foram arquivadas por esta Corte e por outras
instâncias, evidenciando um padrão de atuação processual voltado à insistente rediscussão de
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matérias já decididas e ao prolongamento da marcha processual totalizando em mais de 65
(sessenta e cinco) petições protocoladas somente nos autos da AP nº 7000100-
55.2022.7.07.0007.
Em 22 de abril de 2026, proferi Despacho no qual abri vista à Defesa, pelo
prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM (evento
5).
O referido Despacho foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24
seguinte (evento 8).
No mesmo dia, a Defesa protocolou Petição requerendo:
a) a expedição URGENTE de certidão esclarecedora, consignando expressamente:
i. qual o termo final correto do prazo em curso (01/05/2026 ou 04/05/2026);
ii. se o prazo indicado pelo sistema eletrônico (04/05/2026) deve ser considerado válido para
fins de aferição da tempestividade;
iii. se eventual protocolo realizado até a data indicada pelo próprio sistema encontra-se
amparado pela boa-fé e pela confiança legítima do jurisdicionado;
b) a consignação, na certidão, de eventuais critérios adotados para a contagem do prazo no
caso concreto;
c) a apreciação do presente pedido com a máxima urgência, em razão do risco de prejuízo
irreparável ao direito de defesa (evento 9)
O prazo de 5 (cinco) dias concedido à Defesa exauriu-se em 04 de maio de
2026 (evento 11).
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
A PGJM aponta omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de
determinação para certificação do trânsito em julgado da condenação, uma vez que os
recursos interpostos pela Defesa não foram conhecidos por intempestividade.
Por outro lado, os Embargos de Declaração opostos pela Defesa têm seu objeto
esvaziado em razão da formação do trânsito em julgado da condenação, conforme se
esclarecerá a seguir, circunstância que compromete o interesse recursal e impõe o
reconhecimento de sua prejudicialidade.
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre inicialmente tecer considerações acerca da tramitação processual da
Apelação nº 7000100-55.2022.7.07.0007, de modo a esclarecer aspectos relevantes que
emergem das razões recursais apresentadas.
A reiteração de manifestações e a insistência na rediscussão de matérias já
devidamente apreciadas por esta Corte, com a veiculação de alegações que extrapolam os
limites da atuação jurídica e contribuem para o indevido prolongamento da marcha
processual, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional, constituíram o método
adotado nos presente autos.
Na Peça apresentada pela Defesa nos aclaratórios, novamente aponta a
existência de múltiplos vícios no Acórdão que manteve o não conhecimento de seus
Embargos anteriores por intempestividade. Contudo, uma análise atenta das razões recursais
mostra que, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, o Embargante busca, na
verdade, revisitar o mérito da questão da intempestividade, já exaustivamente decidida, e
introduzir teses que extrapolam por completo os estreitos limites dos aclaratórios.
Ou seja, mais uma vez, se vale da mesma estratégia processual adotada ao
longo de toda a tramitação do feito, consistente na reiterada apresentação de petições e
insurgências que, a pretexto de suscitar vícios formais, buscam rediscutir matérias já
definitivamente apreciadas. Tal postura evidencia a utilização inadequada dos instrumentos
processuais, com desvio de sua finalidade acarretando descompasso com os deveres de
lealdade e boa-fé que devem nortear a atuação das Partes em juízo.
Nessa mesma linha, observa-se que nesses mesmos autos, mantém-se o padrão
incondizente com a boa prática processual: mesmo após a regular abertura de vista pelo prazo
de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM, para
manifestação nos autos sobre os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 5), a Defesa deixou de se desincumbir do ônus
processual, optando por protocolar Petição requerendo a expedição de certidão que explicasse
a contagem de prazo (evento 9).
Tal conduta reforça o caráter manifestamente protelatório da atuação, uma vez
que a aferição dos prazos processuais e a correta utilização dos meios recursais constituem
atribuições inerentes à atuação técnica, não competindo ao Magistrado prestar consultoria
processual às Partes.
Ademais, a formulação de pedidos dessa natureza, dissociados do momento
processual e das atribuições competentes, demonstra a inadequada manobra processual,
marcada pela adoção de medidas incapazes de contribuir para o regular andamento do feito.
Em vez de apresentar manifestação pertinente no prazo que lhe foi oportunamente concedido,
a Defesa opta por suscitar questões alheias ao objeto imediato da controvérsia, o que reforça
o caráter meramente dilatório de sua atuação e resulta no indevido prolongamento da
tramitação processual.
Cumpre destacar que, ao longo de todo o processo, a aferição da tempestividade
dos recursos interpostos foi realizada em estrita observância às normas legais aplicáveis, não
havendo qualquer irregularidade na conclusão que reconheceu a intempestividade dos
aclaratórios anteriormente opostos.
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A intempestividade dos primeiros Embargos de Declaração, foi expressa e
fundamentadamente enfrentada tanto na Decisão monocrática quanto no Acórdão do Agravo
Interno.
A contagem do prazo recursal obedeceu ao regime legal aplicável, previsto na
Lei nº 11.419/2006 e nas Resoluções pertinentes, que estabelecem o Diário de Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN) como marco inicial.
O Acórdão embargado foi categórico ao afirmar:
Conforme exposto na Decisão agravada que negou seguimento aos Embargos de Declaração,
a Defesa foi regularmente intimada do Acórdão em 7 de novembro de 2025, tendo o prazo
recursal de 5 (cinco) dias, previsto nos artigos 540 do CPPM e 130 do RISTM, se encerrado
em 14 de novembro de 2025, conforme certificação da Secretaria Judiciária.
Os aclaratórios, contudo, somente foram opostos em 24 de novembro de 2025, sendo afastada
a alegação de equívoco quanto à data indicada no sistema, por se tratar de prazo máximo
relativo a outros recursos, razão pela qual foi negado seguimento aos Embargos, nos termos
do art. 13, inciso V, do RISTM.
Cumpre repisar que a responsabilidade pela observância do prazo legal
específico para cada recurso é da Parte, não podendo se valer de informações genéricas do
sistema eletrônico para afastar a preclusão temporal.
Ainda que assim não fosse, ao se examinar as teses relativas à alegada
impossibilidade de produção de prova, negativa de certidões, desentranhamento de peças,
suspeição de magistrados, fatos supervenientes e suposto “fechamento institucional”,
verifica-se tratar-se de tentativa inequívoca de ampliar o objeto da controvérsia para além do
vício de intempestividade, configurando nítida pretensão de rediscussão de matéria já
decidida. Tais alegações mostraram-se absolutamente estranhas ao escopo dos Embargos de
Declaração opostos contra Acórdão que se limitou a confirmar a intempestividade de recurso
anteriormente interposto.
Não por outra razão, à unanimidade, esta Corte Castrense manteve a Decisão
que negou seguimento aos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade.
Nesse linde, o reconhecimento da intempestividade e a consequente
estabilização da Decisão condenatória são medidas que se impõem para garantir a segurança
jurídica e a autoridade das decisões judiciais. Um recurso manifestamente intempestivo não
possui o efeito de interromper o prazo para a formação da coisa julgada.
No que concerne ao trânsito em julgado, é cediço que se trata de situação
jurídica decorrente do esgotamento das vias recursais ou da ocorrência da preclusão máxima
do direito de recorrer. Não constitui ato subordinado à vontade da Parte, mas consequência
lógica e necessária da estabilização da decisão judicial.
No caso dos autos, o Acórdão da Apelação Criminal foi publicado em 07/11/25
(evento 151, AP nº 7000100-55.2022.7.07.0007), e a Defesa interpôs Embargos de
Declaração de forma intempestiva. O não conhecimento desse recurso, confirmado por
unanimidade em sede de Agravo Interno, significa que não houve interrupção ou suspensão
do prazo para a formação da coisa julgada. Assim, com o decurso do prazo para a
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposição de recurso tempestivo contra o Acórdão da Apelação, operou-se o trânsito em
julgado da condenação em 24/11/2025, conforme se verifica no evento 146 da AP nº
7000100-55.2022.7.07.0007, prazo este para interposição do último recurso possível nesta
Corte, qual seja, o Recuso Extraordinário.
A certificação do trânsito em julgado não é mero ato burocrático, mas a
formalização de um estado processual que abre caminho para a fase de execução da pena,
conferindo efetividade ao comando condenatório e encerrando, em definitivo o trâmite
processual. A protelação dessa certificação, em face de recursos manifestamente incabíveis
ou intempestivos, atenta contra a celeridade e a autoridade da jurisdição.
Ainda que assim não fosse, como antes relatado, os Embargos de Declaração
demonstraram nítido caráter protelatório.
Nesse panorama, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Castrense firmou-se no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração
manifestamente protelatórios, voltados apenas à rediscussão de matéria já decidida, autoriza a
imediata certificação do trânsito em julgado e a pronta baixa dos autos, independentemente
da publicação do acórdão ou da interposição de novos aclaratórios, conforme demonstram os
seguintes precedentes:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO
INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os
embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria,
em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a
presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não
conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.
(ARE 934738 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 07-03-
2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2017 PUBLIC 24-03-2017)
(Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. (...) No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 7000569-88.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 08/10/2020, Data de Publicação: 19/10/2020) (Grifo nosso.)
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL RECONHECIDA. ATO JUDICIAL ATACADO TRANSITADO EM JULGADO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 - É pacífico na doutrina e na
jurisprudência que um dos efeitos mais relevantes da qualificação de embargos como
protelatórios é a não interrupção do prazo recursal, o que pode levar à preclusão temporal
de eventuais recursos subsequentes. Outro efeito relevante é a possibilidade de imediata
certificação do trânsito em julgado da decisão embargada, tornando-a definitiva e exequível.
(...) 4 - A utilização abusiva de mecanismos recursais com o objetivo de procrastinar o
regular andamento processual afronta os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da
duração razoável do processo, autorizando a adoção de medidas repressivas, inclusive a
rejeição liminar de novos recursos manifestamente inadmissíveis. 5 - Recurso não
conhecido, por intempestividade. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO CRIMINAL nº 7000093-74.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 06/06/2025) (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA
CORTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO.
DECISÃO UNÂNIME. No juízo de conhecimento, verifica-se, tão somente, se o embargante
apontou os tópicos do Acórdão que estariam eivados de omissão, contradição, ambiguidade e
obscuridade. Tendo a Defesa apontado suposta omissão quanto à aplicação do art. 579 do
CPPM, os presentes aclaratórios devem ser conhecidos. Todavia, o manejo dos Embargos de
Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, quando o
embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie, não se vislumbra
qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no aresto embargado.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados por ausência de omissão ou de
obscuridade, reputados protelatórios e com o imediato trânsito em julgado. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000611-98.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/04/2025, Data de Publicação: 23/05/2025)
(Grifo nosso.)
Feito tal parênteses, no caso concreto, o Acórdão que rejeitou o Agravo Interno,
ao se limitar a manter a Decisão de intempestividade, omitiu-se quanto à sua consequência
processual mais imediata e relevante: a declaração da definitividade do julgamento de mérito.
Esta omissão deve ser suprida.
Dessa forma, os Embargos de Declaração opostos pela PGJM devem ser
acolhidos, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada, com todas as
consequências jurídicas do reconhecimento da intempestividade do recurso defensivo, com a
certificação do trânsito em julgado da Ação Penal nº 7000100-55.2022.7.07.0007,
determinando, ainda, que eventuais peças que venham a ser protocoladas nesta Corte, em
qualquer dos feitos relativos à referida Ação, sejam desentranhadas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher, com efeitos
modificativos, os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para, suprindo a omissão apontada, determinar a imediata certificação do trânsito em
julgado da Ação Penal nº 7000100-55.2022.7.07.0007, independente da publicação do
Acórdão, julgando, em consequência, prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa, determinando, ainda, que eventuais peças que venham a ser protocoladas nesta Corte,
em qualquer dos feitos relativos à referida Ação, sejam desentranhadas.
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384835v2 e do código CRC 407667e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 03/06/2026, às 18:14:50
7000255-35.2026.7.00.0000
40001384835 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR